Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-59.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. COAÇÃO NA RENÚNCIA À GARANTIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de vício oculto em veículo usado, coação na assinatura de termo de renúncia à garantia e responsabilidade solidária da empresa vendedora. O autor requereu ainda, de forma subsidiária, a anulação da sentença para produção de prova pericial. Em sede preliminar, os apelados requereram o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de inobservância ao art. 1.010 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, em especial a exigência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC; (iii) apurar a existência de vícios ocultos e coação na assinatura de declaração de renúncia à garantia; (iv) avaliar a necessidade de anulação da sentença para produção de prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A peça recursal, ainda que redigida com simplicidade, impugna os principais fundamentos da sentença, como a inexistência de vícios ocultos, a ausência de coação e a não caracterização da hipossuficiência técnica, o que atende ao princípio da dialeticidade e justifica o conhecimento do recurso.
A inversão do ônus da prova, conforme o art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, exigindo decisão fundamentada e a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. No caso, não restaram comprovadas tais condições, razão pela qual se mantém o indeferimento da inversão.
Os defeitos alegados no veículo são visíveis e compatíveis com o desgaste natural de bem usado, não havendo prova de que se tratam de vícios ocultos nos termos do art. 18 do CDC. Tampouco se demonstrou, de forma objetiva e contundente, a existência de coação hábil a invalidar o negócio jurídico, conforme exigido pelo art. 151 do Código Civil.
A responsabilidade solidária dos fornecedores, prevista no art. 18 do CDC, depende da constatação de vício no produto, o que não ocorreu no caso concreto.
O pedido de anulação da sentença para realização de prova pericial não merece acolhimento, pois ambas as partes foram intimadas a especificar provas e nenhuma delas requereu a produção de perícia. O julgamento antecipado respeitou o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 355, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
Tese de julgamento:
A exigência de impugnação específica no recurso de apelação é atendida quando há enfrentamento direto, ainda que simples, dos fundamentos da sentença.
A inversão do ônus da prova no CDC exige decisão judicial fundamentada, com demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações.
A ausência de prova idônea acerca de vícios ocultos ou coação impede o reconhecimento de defeito no produto e a anulação da manifestação de vontade.
A ausência de requerimento de prova pericial pelas partes autoriza o julgamento antecipado da lide.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 355, I, e 85, § 11; CDC, arts. 6o, VIII, e 18; CC, art. 151.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 417.666/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.02.2014.